Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740044-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL MONTEIRO IVO AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 25.185,28), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante à penhora de valores em sua conta bancária (R$ 892,39). Para tanto, alega, em síntese, que: 1) recebe o seu salário (R$ 1. 363,20, como agente de portaria) em conta do Itaú e o transfere para conta do Nubank; 2) em fev/2024, além do salário, recebeu mais R$ 3.700,00 por liberalidade de terceiros (empréstimos junto a particulares), a fim de prover suas necessidades básicas; 3) o salário e as quantias recebidas de terceiros para a manutenção do devedor e de sua família são absolutamente impenhoráveis. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a restituição do valor à conta do agravante ou a suspensão do levantamento da quantia pelo agravado e, no mérito, “seja declarada a impenhorabilidade dos valores que foram constritos, haja vista que parte deles são provenientes de salário e outra parte diz respeito a quantia de empréstimos, recebidas de terceiros, para o sustento do devedor e de sua família”. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o agravante comprova que parte dos valores depositados em sua conta Nubank em fev/2024 foram provenientes de seu salário, enquanto a outra parte foi recebida por liberalidade de terceiros (R$ 500,00, R$ 2.200,00 e R$ 1.000,00), a fim de que pudesse prover o sustento próprio e da família, sendo, portanto, impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Além disso, é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos, ainda que se encontre depositado em conta corrente. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando o caráter alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator